Tribunal: STF
Processo: RE 1515248
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo  
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. CONCESSÃO. POSTERIOR CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOQUE CULMINOU NA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO QUE NÃO PODE VIOLAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. OBRA JÁ INICIADA. TERRENO SITUADO FORA DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO QUE SE ENCONTRA EM ADEQUAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO EXISTENTE À ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - Inexiste qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial à respeito da natureza estrita e eminentemente vinculada ou regrada que qualifica o ato de licença e, sendo assim, deve agir a Administração dentro dos exatos limites da lei, diante da inexistência de opção e liberdade legislativas hábeis a possibilitar a conveniência e oportunidade na expedição ou prática do ato. - A expedição da licença pela SEMURB, representando a regularidade do empreendimento; o início das obras; a boa -fé da empresa construtora e dos adquirentes das unidades imobiliárias e a constitucional segurança jurídica, que garante a estabilidade das relações já formalizadas e se apresenta como viga mestre do próprio Estado de Direito, são aspectos jurídica e socialmente relevantes para ensejar na ilegalidade da cassação da licença anteriormente concedida, e suficientes para garantir a continuidade das obras.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 23, III e VI, 170, VI, 216 e 225, caput e § 4°, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria  constitucional versada nos arts. 23, III e VI, 170, VI, 216 e 225, caput e § 4°, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”   



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Licença ambiental. Exploração de linha de transmissão de energia. Alegação de necessária interrupção da operação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao RE. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499624 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LEI N. 20.773/2020 DO ESTADO DE GOIÁS: INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA LOCAL COM AS LEIS FEDERAIS DE REGÊNCIA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA FRAGILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A competência para legislar sobre matéria ambiental é concorrente, de modo que cabe aos Estados-membros complementar a legislação federal, inclusive para estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento ambiental. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Conforme a Súmula n. 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1466671 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24-05-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente